Tribunal: TJBA
Processo: 0063787-39.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063787-39.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMILSON SANTOS SILVA e outros (9) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por praças da Polícia Militar do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, na qual os autores pleiteavam o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, com fundamento nos arts. 92, V, "p" e 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) determinar se os autores fazem jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade sem regulamentação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na constatação de que a sentença não se baseou na ausência de prova técnica, mas na inexistência de regulamentação normativa que confira eficácia plena aos dispositivos legais invocados. A concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos em lei estadual depende de regulamentação infralegal específica, ausente no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal entende que direitos sociais como o adicional de insalubridade (CF/1988, art. 7º, XXIII) possuem eficácia limitada, exigindo regulamentação por norma do respectivo ente federativo (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves). A aplicação supletiva de normas da CLT e da NR-15, conforme decidido no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA, limita-se aos servidores civis, não sendo extensível automaticamente aos militares estaduais, dada a inexistência de previsão legal nesse sentido. A jurisprudência do TJBA reconhece que a concessão de tais adicionais aos militares exige previsão legal expressa, sendo inaplicáveis normas civis ou trabalhistas de forma subsidiária, e que os riscos da atividade policial já são compensados pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de norma regulamentadora específica impede a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos policiais militares, mesmo havendo previsão legal genérica. A produção de prova pericial é desnecessária quando a negativa do direito decorre exclusivamente da ausência de regulamentação legal. O regime jurídico dos militares estaduais é distinto do dos servidores civis, não se aplicando automaticamente as normas trabalhistas ou civis sem autorização legal expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.009, 996, 999, 1.000 e 1.010; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário; TJBA, Apelação Cível nº 0500283-41.2019.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 11.10.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8022380-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 29.05.2024; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0063787-39.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMILSON SANTOS SILVA e outros (9), e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11